Tribunal: TJSP
Processo: 2213638-82.2023.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Revisão criminal. Tráfico de drogas. Desclassificação. Porte de drogas para consumo próprio. Uma vez esgotada a instrução, não se colhendo provas positivas senão do porte de 14,3 gramas de cocaína em pedra, tem-se como de melhor cautela a desclassificação dos fatos para a órbita legal mais amena do artigo 28 da Lei 11.343/2006, ainda que o seja pela ótica residual da inexistência de elementos

Ementa:

Revisão criminal. Tráfico de drogas. Desclassificação. Porte de drogas para consumo próprio. Uma vez esgotada a instrução, não se colhendo provas positivas senão do porte de 14,3 gramas de cocaína em pedra, tem-se como de melhor cautela a desclassificação dos fatos para a órbita legal mais amena do artigo 28 da Lei 11.343/2006, ainda que o seja pela ótica residual da inexistência de elementos mais nítidos e robustos para a resposta adversa.